Tribunal: TJES
Processo: 0010144-31.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010144-31.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RICARDO SILVA MATTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO JUNTADOS À INICIAL OU AO RECURSO
–
IRREGULARIDADE FORMAL –
NÃO CONHECIMENTO DO APELO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015 que é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. E, no caso em voga, os embargos vieram instruídos tão somente com cópia do edital de citação e da certidão de dívida ativa.

2.
Nesta seara, embora o juízo primevo tenha determinado o prosseguimento do feito, dispensando tacitamente a juntada de outros documentos, por certo que a análise do recurso de apelação se mostrou prejudicada pela ausência de cópia de outros documentos constantes da ação principal.

3
.
É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que “
em caso de desapensamento dos autos da execução e remessa dos embargos ao tribunal para julgamento de recurso, é dever da parte zelar para que os autos dos embargos contenham cópia de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia, independentemente de intimação
” (AgInt no REsp n. 1.875.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). E, mesmo diante de sua intimação para a juntada dos documentos relativos à execução fiscal, o Apelante quedou-se inerte.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão monocrática proferida no id. 6358451, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ante a ausência de documentos indispensáveis à sua análise.

Em suas razões (id. 6838509), aduz o agravante, em síntese, que a decisão vergastada vai de encontro aos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação, uma vez que tanto a execução fiscal de origem quanto os presentes embargos à execução fiscal tramitam no sistema PROJUDI, sendo possível o acesso aos seus documentos.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da referida decisão.

Contrarrazões no id. 6978989, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010144-31.2021.8.08.0347

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

AGRAVADO:

RICARDO SILVA MATTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão monocrática proferida no id. 6358451, que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ante a ausência de documentos indispensáveis à sua análise.

Em suas razões (id. 6838509), aduz o agravante, em síntese, que a decisão vergastada vai de encontro aos princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação, uma vez que tanto a execução fiscal de origem quanto os presentes embargos à execução fiscal tramitam no sistema PROJUDI, sendo possível o acesso aos seus documentos.

Ante tais fundamentos, pugna pela reforma da referida decisão.

Pois bem.

Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015 que é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. E, no caso em voga, os embargos vieram instruídos tão somente com cópia do edital de citação e da certidão de dívida ativa.

Nesta seara, embora o juízo primevo tenha determinado o prosseguimento do feito, dispensando tacitamente a juntada de outros documentos, por certo que a análise do recurso de apelação se mostrou prejudicada pela ausência de cópia de outros documentos constantes da ação principal.

Isto porque, nas razões recursais do apelo, aduz o recorrente que: i) os embargos devem ser extintos sem resolução do mérito por ausência de garantia do juízo; ii) consta da execução fiscal decisão reconhecendo tacitamente a dissolução irregular da empresa devedora, que deixou de funcionar no endereço constante do cadastro municipal e do cadastro da Receita Federal, devendo incidir a Súmula nº 435 do STJ; iii) a citação por edital do sócio recorrido é dotada de higidez; iv) descabe a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Vê-se, portanto, que o recorrente alega a dissolução irregular da empresa, salientando inclusive que consta da execução fiscal decisão reconhecendo tacitamente a dissolução irregular da empresa devedora. No entanto, não junta ao presente recurso a cópia dos documentos processuais aos quais se reporta, sendo certo que as ações não mais se encontram apensadas.

É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que “
em caso de desapensamento dos autos da execução e remessa dos embargos ao tribunal para julgamento de recurso, é dever da parte zelar para que os autos dos embargos contenham cópia de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia, independentemente de intimação
” (AgInt no REsp n. 1.875.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). E, mesmo diante de sua intimação para a juntada dos documentos relativos à execução fiscal, o Apelante quedou-se inerte.

Assim, entendo ser o caso de não conhecimento do recurso, estando no mesmo sentido o posicionar deste e. TJES:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO EXECUTIVO. JUNTADA QUE É ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. INTIMAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADE NÃO ANTENDIDA NA INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. ADVERTÊNCIA PRÉVIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA QUANTO À OPORTUNIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS. INVIABILIDADE DE ACATAMENTO DO PLEITO RECURSAL COM BASE EM INTERPRETAÇÕES DESVIRTUADAS DOS PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu , fora determinada a intimação do recorrente para trazer cópia integral do processo executivo, o que não fez, trazendo apenas algumas peças, e, por esta razão, o recurso foi inadmitido, tendo-se, ainda, advertido ao apelante acerca da possibilidade de aplicação de multa por recurso protelatório, diante da aparente má-fé consubstanciada no fato de ter informado que trazia cópia integral da ação executiva, mas ter juntado efetivamente cópia incompleta, estando ausentes justamente as peças que dizem respeito a atividades cartorárias de intimação do município, as quais eram imprescindíveis para aferição da responsabilidade pela demora na citação. 2. Não bastasse isto, o recorrente embargou da referida decisão, afirmando que se tratava de processo eletrônico, e juntando, então, a cópia integral do processo executivo, oportunidade em que, ao se desprover os aclaratórios, esclareceu-se que: i) o fato do processo executivo originário ter tramitado de forma eletrônica não exonera o recorrente da obrigação de trazer as cópias conforme determinado, porque o PROJUDI, apesar de implantado em primeiro grau de jurisdição, não é acessível nesta Corte; e ii) tornou-se prejudicada a apreciação do pedido de juntada de cópia integral do processo executivo fiscal realizado em sede de embargos de declaração, porquanto ao recorrente já fora oportunizada esta possibilidade, operando-se, assim, a preclusão. 3. Neste contexto, a aplicação de multa por recurso protelatória, precedida da advertência, não foi desproporcional, mas a conduta do recorrente, a todo momento, mostrou-se incoerente, mesmo quando devidamente esclarecido por esta Corte acerca da necessidade de juntada de cópia integral do processo de conhecimento, justamente em observância à premissa da colaboração processual. 4. O dever de dar oportunidade à juntada de documento essencial para o deslinde da questão foi atendido, e caracteriza-se em uma única chance, operando-se, após, se não houver atendimento da determinação, a preclusão quanto à questão, instituto processual arraigado na cultura jurídica, sob pena de conferir à parte privilégios indevidos, não previstos em Lei, em detrimento da parte adversa, violando, em última análise, as premissas da isonomia e da celeridade processuais. 5. Feitas tais considerações, e por entender que a interposição do agravo interno é manifestamente infundada, deve o agravante arcar com a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, que ora arbitro em 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.045,83). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGT: 00332438320088080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal ( § 1º do art. 914 do CPC/2015). 2. Não tendo o Embargante/Apelante instruído a petição inicial dos embargos à execução com cópias dos documentos necessários, nem tampouco quando da interposição do recurso de apelação, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00309102220128080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO ACOMPANHANDO O VOTO EXARADO PELO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões